Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023758-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), LAZARO MARTINS BARBOSA - CPF: 137.777.851-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (AGRAVANTE), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023758-71.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. DESPESAS COMPROVADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a gratuidade da justiça ao agravado, pessoa idosa e com doença grave, sob o argumento de que o salário líquido do agravado seria superior ao teto de três salários mínimos.

2.

O agravante alega que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em primeira instância foi correto, pois o agravado não teria comprovado sua hipossuficiência financeira.

3.

Sustenta que a concessão da gratuidade da justiça ao agravado configuraria um privilégio indevido e uma subversão do instituto jurídico.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o agravado, que recebe salário superior a três salários mínimos, mas é pessoa idosa e com doença grave, faz jus à gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

1.

A análise da hipossuficiência econômica deve ser feita sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o caso concreto em sua integralidade.

2.

O simples fato de o agravado receber um salário superior a três salários mínimos não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de saúde.

3.

A parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício, comprovou idade avançada, estado de saúde debilitado, despesas mensais e renda líquida insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

4.

A declaração de hipossuficiência
possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça não se limita àqueles que recebem até três salários mínimos, deve ser analisada a hipossuficiência econômica sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados o caso concreto, a idade avançada, o estado de saúde debilitado e as despesas com tratamento médico contínuo. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária a produção de prova capaz de elidir a sua força probante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018;
TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016845-73.2024.8.11.0000

AGRAVO INTERNO No 1023758-71.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
LAZARO MARTINS BARBOSA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a gratuidade da justiça ao agravado Lázaro Martins Barbosa.

O agravante sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça em primeira instância foi correto, uma vez que o agravado não teria comprovado sua hipossuficiência financeira, alega que o salário líquido do agravado, seria superior ao teto de três salários mínimos.

Afirma que a concessão da gratuidade da justiça ao agravado configuraria um privilégio indevido e uma subversão do instituto jurídico, que deve ser destinado aos que realmente necessitam.

Argumenta também que o agravado busca apenas se isentar do pagamento das custas processuais, o que configuraria um desvio de finalidade do instituto da gratuidade da justiça.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja mantida a decisão de primeira instância que indeferiu a gratuidade da justiça.

Contrarrazões
(Id. 251424686): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1023758-71.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática deste Relator que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu a gratuidade da justiça ao agravado Lázaro Martins Barbosa.

A controvérsia está em saber se o agravado faz jus à gratuidade da justiça.

Pois bem.

A decisão agravada concedeu a gratuidade da justiça ao agravado Lázaro Martins Barbosa, aposentado de 71 anos de idade, portador de doença que exige tratamento médico contínuo, com base em sua comprovada hipossuficiência financeira, consubstanciada em documentos que comprovam suas despesas e a necessidade de sustentar sua família.

O Agravante, Banco do Brasil S.A., insurge-se contra a decisão, alega que o salário do agravado, superior a três salários mínimos, demonstraria sua capacidade de arcar com as custas processuais. Sustenta ainda que a concessão da gratuidade configuraria privilégio indevido, desvio de finalidade do instituto e subversão do sistema jurídico.

Todavia, a análise da hipossuficiência econômica deve ser feita sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, considerado o caso concreto em sua integralidade.

O simples fato de o agravado receber um salário superior a três salários mínimos não afasta, por si só, a sua dificuldade em arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, especialmente em face de sua idade avançada e dos gastos com tratamento de saúde.

No caso em análise, o agravante comprovou sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado que exige tratamento contínuo. Além disso, a renda apresentada não aparenta ser suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

O agravante colacionou demonstrativo de renda atualizado, referente a junho de 2024, que comprova que recebeu o montante bruto de R$ 12.168,46 sobre cujo valor são descontados impostos,
o que levou ao recebimento da importância líquida de R$ 9.687,87 (Id. 163499112).

Contudo, é importante destacar que o holerite apresentado do mês de junho/2024 demonstra
a inclusão de benefícios esporádicos
, o que pode distorcer a percepção da renda mensal habitual do autor.

Ademais, no mesmo sentido de demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício, a agravante trouxe comprovantes de despesas mensais, das quais se extrai que tem gastos variados (Id. 163497188).

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o montante efetivamente recebido para custear as despesas mensais da agravante se mostra dentro dos parâmetros de deferimento do benefício.

Ressalte-se, assim, que a parte agravante trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) ” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.01.2018, DJE 02.02.2018).

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, deve estar comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, capaz de impossibilitá-lo de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. Caso em que o autor – funcionário público estadual – anexou aos autos cópia de seu contracheque referente ao mês de abril de 2018, onde se verifica que recebe um total de vantagens de R$ 8.571,15, mas aufere líquida a quantia de R$ 2.637,70, em razão de possuir descontos mensais em folha de pagamento a título de treze empréstimos consignados, 6 dos quais foram celebrados com a ora agravada e cuja revisão almeja o demandante. Portanto, o autor está recebendo mensalmente cerca de dois salários mínimos e meio. À vista disso, forçosa a conclusão de que o recorrente merece ser agraciado pela assistência judiciária gratuita, por não dispor de condições econômicas de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA” (TJRS, Vigésima Terceira Câmara Cível, AI 70079781472, Rel. Des. Clademir José Ceolin Missaggia, julgado em 21.05.2019, DJ 22.05.2019).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo Interno. Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024